Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. No caso em análise, diante dos depoimentos firmes e sem contradições prestados pela vítima, corroborado por depoimento de testemunha, resta demonstrada a prática do delito de ameaça.
2. A ameaça proferida pelo réu foi suficiente para provocar temor na vítima, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Diante da comprovação da violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, bem como dos pedidos do Ministério Público e da vítima, correta a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.
4. Negado provimento ao recurso.